Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702097-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu a reiterada consulta no SISBAJUD, a penhora do veículo Honda Civic, placa JGH2366, por não se encontrar em nome do devedor, a expedição de ofícios à CODHAB, para verificar a existência de eventual direito possessório titularizado pelo devedor, e à SEFAZ, para apurar eventual saldo no programa “nota legal”. Postula a reforma da decisão e que sejam deferidas as medidas constritivas. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito